Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. ATUAÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de realização, pelo Judiciário, de pesquisa na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC. A parte agravante alegou necessidade da intervenção judicial para obtenção das informações desejadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a atuação judicial para a realização de consulta na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, ou se a parte pode efetuar diretamente a pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC foi instituída pelo art. 3o do Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de facilitar o acesso a informações sobre registros civis e permitir a emissão de certidões mediante pagamento de emolumentos.
4. Nos termos dos arts. 11, § 4o, e 13 do Provimento no 46/2015, as informações podem ser acessadas diretamente pela parte interessada, mediante o pagamento dos encargos legais, sendo desnecessária a intervenção judicial.
5. A consulta ao sistema CRC para obtenção de certidões ou informações de registro civil é uma faculdade da parte, que independe de provocação ou atuação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte pode realizar diretamente pesquisa na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, mediante pagamento dos emolumentos devidos, sendo desnecessária a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ no 46/2015, arts. 3o, 11, § 4o, e 13; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1330451, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 26/03/2021; TJDFT, Acórdão n. 1262746, Rel. Des. João Egmont, j. 08/07/2020.